Tribunal: TJMT
Processo: 1010513-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010513-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: FRANCIELY FERNANDES
Processo de origem: Ação de Busca e Apreensão n. 1002005-91.2020.8.11.0002, Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Franciely Fernandes, determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprove a constituição em mora da requerida, nos termos do art. 2o, §2o, do Dec. Lei 911/1969, sob pena de extinção da ação, já que a notificação por meio do protesto por edital somente pode ser admissível quando demonstrado que foram esgotados todos os meios de localização do devedor.
O Agravante sustenta que a decisão é passível de lhe causar lesão grave e de difícil e incerta reparação, ante a possibilidade de extinção da ação principal sem julgamento do mérito, porquanto a necessidade de receber o recurso na forma instrumental.
Defende a relevância de sua fundamentação, ao alegado de que a mora restou comprovada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pela própria requerida, quando da celebração do contrato, e só não foi entregue porque inexiste o número, o que impossibilita a formalização do ato, motivo pelo qual fora providenciado o protesto do título.
Aduz que não é imprescindível que a correspondência seja recebida pelo devedor, mas remetida para o endereço informado, bem assim que a certidão de instrumento de protesto juntada aos autos é documento hábil para a constituição em mora do devedor, e ainda, que a mora decorre do simples inadimplemento.
Alega que o perigo da demora se consubstancia diante da possibilidade de desaparecimento do veículo, ou de ocorrência de sinistro, caso seja mantido na posse da agravada.
Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a busca e apreensão do veículo, objeto da lide, revogando-se a decisão agravada com posterior provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende que seja deferida a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo objeto da lide.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, em que pese as alegações do Agravante, não restou demonstrado os requisitos para a concessão da medida pleiteada, porquanto, a comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se que, no caso, a decisão recorrida determinou a emendar a inicial ante a inexistência de comprovação de mora do devedor, pois a notificação extrajudicial encaminhada retornou com o motivo “não existe o número”.
Com efeito, embora a instituição financeira alegue que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, porquanto deve o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que, em sede de cognição sumária, não ficou comprovado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator